Tribunal: STF
Processo: ARE 1487523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno em mandado de segurança - Ação de revisão de proventos - Militar - Adicional de inatividade - Pagamento pelo valor nominal - Incidência da Lei Complementar nº 50/2003 - Impossibilidade - Interpretação desfavorável - Ausência de extensão expressa aos militares - Congelamento indevido - Possibilidade tão somente para o adicional por tempo de serviço a partir da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012 - Não se aplica a verba referente à gratificação de inatividade – Manutenção da decisão- Entendimento do TJPB em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência – Juros de mora – Correção monetária - Provimento parcial.



    – O regramento dos servidores públicos civis, federal ou estadual, apenas se aplica aos militares naquilo em que a extensão for expressa. (…) Recurso Ordinário provido. (RMS 31.797/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).



    – O Tribunal de Justiça da Paraíba, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, pronunciou-se no sentido de que “o adicional por tempo de serviço devido aos militares do Estado da paraíba só poderia sofrer os efeitos do congelamento, após a publicação da medida Provisória nº 185/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012” (TJPB, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000728-62.2013.815.0000, Rel. Desembargador José Aurélio da Cruz).



    - Com o advento da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual 9.703/12, estendeu-se aos militares apenas o congelamento referente aos adicionais concedidos a título de “anuênios”. Assim, a verba referente à inatividade deve ser calculada observando-se os critérios originariamente previstos no art. 14, da lei nº 5.701/93, sem os congelamentos previstos na Lei Complementar nº50/2003 e Lei 9.703/2012.



    – Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 84, inciso XIII; e 165, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente